Tribunal: STF
Processo: RE 1386234
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. EXECUÇÃO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Caso em que na decisão monocrática foi negado provimento ao agravo de instrumento da Reclamada, ratificando e incorporando a decisão denegatória de seguimento do recurso de revista, na qual foi aplicado o óbice da Súmula 333/TST. No caso dos autos, estando a decisão do Tribunal Regional em harmonia com a pacífica jurisprudência desta Corte unificadora, não há matéria constitucional válida a impulsionar a tese da Recorrente (Súmula 333/TST). Agravo não provido”. (eDOC 33)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, 7°, III e XXIX, e 100, do texto constitucional. (eDOC 45) 



    Nas razões recursais, ressalta-se a natureza indenizatória do vale-alimentação pago pela empresa inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT de forma a não ser incorporado à verba salarial do empregado. 



    Quanto à aplicação do rito dos precatórios para a execução, destaca-se decisões desta Corte no sentido de que as prerrogativas da Fazenda são aplicáveis às sociedades de economia mista que prestam serviço público e que não têm natureza concorrencial. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece parcial provimento.



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte firmou orientação no sentido de que é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, que não possuam finalidade primária de lucro. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes.



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios”. (ADPF 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.05.2021)



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)”. (ADPF 890, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.03.2022)



    No que se refere especificamente à recorrente, destaco que o STF, ao apreciar a ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2020, assentou que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, motivo pelo qual submete-se ao regime de precatórios. Confira-se a propósito, a ementa do referido julgado:



     



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2020)



    Todavia, no caso dos autos, o Tribunal de origem afastou o regime de precatórios para a empresa recorrente sob o fundamento de que se trata de sociedade passível de distribuição de lucro para seus acionistas, o que, no seu entender, configura exploração de atividade econômica incompatível com as prerrogativas da Fazenda Pública na fase de execução. Colho trecho do voto condutor do acórdão:



    “No que se refere à pretensão de que seja observada a sistemática processual de execução conta a Agravante por precatório. 



    Observo que a Corte de origem, apoiada na pacífica jurisprudência desta Corte uniformizadora, denegou seguimento ao recurso de revista ao seguinte fundamento: “Relativamente à vindicada equiparação da recorrente à fazenda pública, inclusive no atinente às prerrogativas processuais e à adoção de regime executório diferenciado (precatório), o acórdão regional firmou o entendimento de que a CAERN, integrante da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito privado, não se equipara à Fazenda Pública e, por consequência, não se beneficia do privilégio da execução por precatório, ex vi do art. 100 da CF/88. (...) Logo, nos termos da Súmula 333 do TST e do § 7º do art. 896 da CLT, não há de se falar em afronta aos dispositivos da Constituição da República” (fls.1568/1569). 



    Acrescento que o Tribunal Regional, ao examinar a matéria, em sede de embargos de declaração, destacou: “Em seu Estatuto, está prevista a participação de acionistas em 49% de seu capital, podendo ser pessoas físicas ou jurídicas (art. 10, parágrafo único), bem como a distribuição de dividendos (art. 7º, I), configurando verdadeira exploração de atividade econômica e o fato de seu objeto ser de relevante interesse coletivo não afasta tal condição, de modo que não se pode afirmar que lhe deve ser aplicado o mesmo fundamento aplicado na decisão que conferiu a prerrogativa ao Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre (RS), em decisão da SBDI-1 do TST” (fl.1487).” (eDOC 43, p. 10)



    Assim, verifica-se que a decisão recorrida conflita com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que as empresas estatais, que prestam serviço público não concorrencial e que não tenham a pretensão de lucro como interesse essencial, deverão ser submetidas ao rito dos precatórios nas execuções. 



    Quanto pleito sobre à definição da natureza jurídica da parcela referente ao vale alimentação, o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que foram pactuados sucessivos acordos coletivos de trabalho que mantiveram a natureza remuneratória desta parcela. É o que se depreende do seguinte trecho da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho:



    “(...)



    Sobre os temas suspensão do processo e modulação dos efeitos (Súmula 277 do TST), o caso dos autos não decorre de ultratividade de previsão contida em norma coletiva, mas sim de manutenção da natureza salarial de parcela instituída pela empresa anteriormente à pactuação em norma coletiva, nos termos da OJ 413 da SBDI-1 do TST, de modo que é indevida a suspensão do feito, por inadequação à decisão proferida na ADPF 323/MC/DF, sendo também inaplicável a Súmula 277 do colendo TST.



    No tocante à natureza salarial do vale alimentação e reflexos, a decisão recorrida encontra-se em sintonia com a jurisprudência atual da Superior Corte Trabalhista, cristalizada na Súmula 241 do TST, bem como na OJ 413 da SBDI-1 do TST, aspecto que, sem arrimo de dúvidas, obsta o seguimento do recurso sob quaisquer alegações, consoante regra insculpida no art. 896, § 7º da CLT e entendimento incrustado na Súmula 333 do TST”. (eDOC 33, p. 2)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 454 E 279 DESTA SUPREMA CORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da definição da competência para julgamento da questão relativa à complementação de aposentadoria, considerada a natureza jurídica da parcela CTVA, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (RE 1356164 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA E SEUS REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O EXAME DO FEITO, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça do Trabalho o exame de demanda que envolve a verificação da natureza jurídica da parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1362920 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.04.2022)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e determinar que a execução contra a empresa ora recorrente seja realizada com observância das regras previstas no art. 100 da Constituição Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente